Tribunal: STF
Processo: RHC 60345
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
Processual penal.
Prazo de citação por edital.
É nula a citação por edital se o prazo nele marcado para o interrogatório é inferior ao previsto no art. 361 do Código de Processo Penal. No caso, haviam transcorrido apenas catorze dias, e não quinze.
O prazo, na hipótese, não é de direito penal substantivo. Não cabe, deste modo, a regra do art. 8º do Código Penal, onde se dispõe que "o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, mas sim, a do art. 798, § 1º do Código de Processo Penal, segundo a qual "não se computará no prazo o dia do comeco, incluindo-se, porém, o do vencimento".
"Habeas corpus" deferido a fim de que volte o réu a ser citado para o interregatório.